Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença de improcedência do pedido de indenização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC).
III. Razões de decidir
3. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
4. No caso, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, pois a tese autoral – de que tem direito ao ressarcimento dos valores despendidos com a compra de imóvel -, não encontra respaldo na prova produzida, o que determina a improcedência dos pedidos.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/09/2011. TJDFT, APC 0710630-86.2020.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 10/11/2021; APC 0722355-90.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 11/5/2022; APC 0709168-73.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2024.